Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO DE CONVERSÃO POR UMA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, a fim de questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF que, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em saber se: a) há possibilidade de concessão da ordem ao paciente; b) há possibilidade de concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
5. Evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, e mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, deve o paciente permanecer cautelarmente preso para a garantia da ordem pública, em razão do seu periculum libertatis. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
6. O fato de o paciente ostentar boas condições pessoais (residência fixa e ocupação lícita) não é, por si só, suficiente para autorizar a liberdade provisória, especialmente, quando estão presentes os pressupostos da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem Denegada.